Tribunal: TJSP
Processo: 2095715-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada – Descabimento – Planilha de cálculo apresentada pela própria agravante, que trouxe exatamente os mesmos valores reclamados pela credora, ora agravada – Ausência de qualquer demonstração mínima de incorreção dos cálculos realizados – Decisão mantida por seus próprios fundamentos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada – Descabimento – Planilha de cálculo apresentada pela própria agravante, que trouxe exatamente os mesmos valores reclamados pela credora, ora agravada – Ausência de qualquer demonstração mínima de incorreção dos cálculos realizados – Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.